Tribunal: STF
Processo: Rcl 77120
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e outros alegam ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contrariado, no Mandado de Segurança n. 1031109-89.2019.8.26.0053, o entendimento firmado no julgamento da ADI 2.777.



    Afirma ter sido a impetração de origem ajuizada em face de ato emanado da Fazenda Pública estadual que indeferiu pedido de ressarcimento dos valores de ICMS pagos no regime de substituição tributária e recolhidos a maior.



    Proferida sentença de improcedência, foi interposto recurso de apelação, no exame do qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu acórdão que, segundo entende a reclamante, afronta a autoridade da decisão vinculante proferida pelo STF na ADI 2.777. Aponta ter interposto o RE 1.498.492 contra o mesmo pronunciamento, que foi distribuído à minha relatoria.



    Sustenta que o pronunciamento de origem reduziu a amplitude temporal da declaração de constitucionalidade do artigo 66-B, II, da Lei estadual paulista nº 6.374/89, realizado na ADI 2.777, restringindo o exercício ao direito de ressarcimento do ICMS-ST pago a maior às operações realizadas após 19/10/2016, data do julgamento da ação direta.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é incabível.



    Impugna-se, nesta reclamação, acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto em mandado de segurança.



    Ocorre que — como admite a própria parte reclamante — a mesma decisão foi desafiada por recurso extraordinário (RE 1.498.492), em que também ventilada tese de contrariedade ao julgamento proferido na ADI 2.777. Referido recurso, após ser-me distribuído, não foi provido, encontrando-se atualmente, em fase de agravo interno.



    Como se vê, esta reclamação busca contornar o pronunciamento judicial denegatório manifestado na via recursal. Em última análise, busca-se a superação de decisão judicial, por mim proferida, que afirma inexistentes as condições de abertura da jurisdição constitucional do STF sobre o caso.



    3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente